Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010095-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE ANALISOU EXAUSTIVAMENTE OS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS – DOCUMENTOS APRESENTADOS FORA DO CONTEXTO DA INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010095-26.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

ALEX PEREIRA

EMBARGADO:

JOAO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEX PEREIRA

opõe recurso de embargos de declaração (ID
294065892
),
objetivando
prequestionar
e
sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
292540397
, proferid
o
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que
negou
provimento ao recur
s
o
.

Em suma, a parte embargante alega
a existência de omissão no acórdão
,

notadamente pela inexistência de apreciação dos documentos acostados aos autos desde a interposição do agravo, os quais, segundo alega, seriam contemporâneos ao recurso e aptos a demonstrar sua situação de extrema vulnerabilidade econômica, especialmente diante de diversas constrições patrimoniais e medidas de indisponibilidade judicial.

Afirma que houve certidão de oficial de justiça registrando arresto de bens móveis e equipamentos da propriedade rural do agravante, bem como documentos que atestariam a inexistência de capacidade líquida para arcar com os custos processuais, situação que, segundo alega, não foi devidamente enfrentada no v. acórdão.

Por fim, requer
o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, com atribuição, se necessário, de efeitos modificativos ao julgado.

Recurso tempestivo (ID
295050380
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
296236887
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010095-26.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

EMBARGANTE:

ALEX PEREIRA

EMBARGADO:

JOAO ALFREDO VIECILI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Como se depreende da leitura atenta dos autos e do conteúdo d
o

acórdão
embargad
o
, não se verifica a existência de omissão ou qualquer outro vício ensejador do manejo de embargos de declaração.

A
o
neg
ar
provimento ao agravo de instrumento,
foi
detalh
ado
com clareza as razões pelas quais não poderia ser concedido o benefício da justiça gratuita, especialmente diante da inércia do agravante, que, após reiteradas intimações específicas (ID 129619668 e ID 279420383), não apresentou a documentação exigida, qual seja, declaração de imposto de renda dos três últimos exercícios, comprovantes de receita, despesas e demais elementos de prova atualizados sobre sua condição financeira.

O acórdão embargado enfrentou detidamente a controvérsia, analisando os elementos constantes nos autos à época da decisão, inclusive destacando expressamente que o único documento trazido pelo agravante referente à sua capacidade econômica foi a declaração de imposto de renda do exercício de 2019, a qual, longe de corroborar a alegada hipossuficiência, demonstrou a titularidade de diversos imóveis, capital social elevado e patrimônio significativo, incompatíveis com a gratuidade postulada.

Quanto à alegação de que documentos anteriores (como os constantes do ID 129447194 e ID 129451676) já demonstrariam por si só a hipossuficiência, trata-se de argumento que não prospera
,
pois,
tais documentos não substituem o dever processual imposto ao agravante de atender às intimações específicas do juízo para apresentar prova contemporânea, completa e efetiva da suposta condição de carência. A não observância reiterada desse dever processual foi circunstância expressamente consignada no acórdão embargado e justifica, por si só, o indeferimento da benesse.

In

casu
,
constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito da decisão, sob o pretexto da existência de vício inexistente, o que desvirtua a função própria dos embargos de declaração.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025